Tribunal: TJSP
Processo: 1015818-97.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
1.Ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de repetição de indébito movida contra Banco Itaú S/A. A autora alega débitos não reconhecidos em sua conta corrente, vinculados a empréstimos que afirma não ter contratado e que está afetando o recebimento de sua aposentadoria. Requer

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
1.Ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de repetição de indébito movida contra Banco Itaú S/A. A autora alega débitos não reconhecidos em sua conta corrente, vinculados a empréstimos que afirma não ter contratado e que está afetando o recebimento de sua aposentadoria. Requer restituição em dobro dos valores, danos morais e materiais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade dos débitos realizados na conta da autora e (ii) a possibilidade de aplicação da impenhorabilidade de verbas alimentares.
III. Razões de Decidir
3. Comprovação de que a autora é sócia de pessoa jurídica e assumiu responsabilidade solidária por empréstimos contratados pela empresa. Autorização para descontos em conta corrente expressamente pactuadas nas avenças.
4. Aplicação, por analogia, do entendimento do STJ no Tema 1.085. Permissão de descontos na conta utilizada pela autora para receber sua aposentadoria, ante a expressa autorização emitida à Financeira.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.